Tribunal: TJDFT
Processo: 0740830-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral configurado.
1. Quem alega a existência de um contrato, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-lo. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de relação jurídica e de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi.
2. A indevida negativação em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 5.000,00 - que não comporta redução, sob pena de distanciar-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.